Tribunal: STF
Processo: HC 263996
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper atividades de organização criminosa. Precedentes: HC nº 250.435-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2025; HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025.



    2. O habeas corpus é incompatível com o exame de suposta insuficiência probatória. Precedentes: HC 258.675-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/10/2025; HC nº 226.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2023.



    3. In casu, o paciente, investigado no âmbito da “Operação Atelis”, teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei nº 9.613/1998. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    8. Agravo interno DESPROVIDO.